Tribunal: STJ
Processo: 0800639-22.2021.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2439810 - AL (2023/0298111-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MARIA EDINAR BISPO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
17/09/2025
23/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50808068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b0592f77-ba29-4dff-a895-a16e56481138

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b0592f77-ba29-4dff-a895-a16e56481138

EDcl no AgInt no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2439810 - AL (2023/0298111-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MARIA EDINAR BISPO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.294-1.295):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
Documento eletrônico VDA50393118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:14
Código de Controle do Documento: 6cc9ab0e-f6f7-4418-84cd-88dcb5fe4cdc

STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181
DOSTF. MULTA EM RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO
STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas n.
181 e 197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação de dispositivos da Constituição Federal,
reiterando a alegação de existência de repercussão geral das
questões debatidas
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.2.2. A aplicabilidade do Tema n. 197 do
STF quando há discussão acerca da aplicação de multa por
recurso manifestamente inadmissível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3 A aplicação de multa por recurso inadmissível é matéria
infraconstitucional e não possui repercussão geral, conforme
decidido no Tema n. 197 do STF.
3.4. Nos termos do art. 1.030, I,
do CPC, é justificada a
a,
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão
quanto ao alcance e os limites do acordo homologado em ação civil pública,
bem como quanto à existência de cláusulas de quitação ampla e irrevogável, as
quais teriam sido impostas em contexto de vulnerabilidade.
Quanto ao tema, alega omissão também em relação ao pedido de
sobrestamento do feito até o julgamento da ação civil pública ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Alagoas, na qual será analisada a validade do
referido acordo.
Considera inadequada a aplicação do Tema n. 181 do STF, eis que a
controvérsia não se restringiria ao aspecto formal do recurso, mas sobre a
violação direta a direitos fundamentais.
Insurge-se, ainda, contra a invocação do Tema n. 197 do STF, que
não seria aplicável para a discussão sobre validade de acordo coletivo
celebrado em contexto de vulnerabilidade.
Documento eletrônico VDA50393118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:14
Código de Controle do Documento: 6cc9ab0e-f6f7-4418-84cd-88dcb5fe4cdc

Afirma ser caso de afastamento da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e
da Súmula n. 735 do STF, óbices que fundamentaram a negativa de
conhecimento do recurso especial.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso
anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. Assim, a análise de
qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a
reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181/STJ).
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Pontuou-se que esse desfecho não
se modifica quando as alegações do recorrente se relacionam à matéria de
fundo do recurso do qual não se conheceu, e que também se aplica nos casos
em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República.
Quanto à aplicação da multa pela interposição de recurso
inadmissível, pontuou-se que, segundo decidido pelo STF em repercussão geral
(Tema n. 197), "não alcança estatura constitucional a questão relativa à
aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por
protelatórios, que se restringe ao plano processual" (AI n. 752.633/SP, relator
Ministro Cézar Peluso, Plenário Virtual, DJe de 18/12/2009).
Ademais, ao contrário do que afirma a embargante, o julgado
respondeu expressamente o pedido de suspensão do feito.
Documento eletrônico VDA50393118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:14
Código de Controle do Documento: 6cc9ab0e-f6f7-4418-84cd-88dcb5fe4cdc

Conforme consignado no julgado, o Código Processual Civil
estabelece que o processo deve ser suspenso quando a decisão de mérito
depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de um processo
pendente. A suspensão também se aplica quando a sentença depender da
verificação de um fato específico ou da produção de prova requisitada a outro
juízo (art. 313, V,
e ). Esse tema, conhecido como prejudicialidade externa,
a
b
já foi tratado no CPC/1973, especificamente no art. 265, IV, e .
a
b
Todavia, observou-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de
uma prejudicialidade externa não é obrigatória, devendo o juiz avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta.
Na análise do caso concreto, não foi constatada circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado pela embargante, não poderá ser examinado em sede recursal
extraordinária, ante o não conhecimento do recurso especial e a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário, efetuada em observância aos Temas n.
181 e 197 do STF.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:14
Código de Controle do Documento: 6cc9ab0e-f6f7-4418-84cd-88dcb5fe4cdc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.439.810 / AL
Número Registro: 2023/0298111-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07146793220208020001
08006392220218020000
0800639222021802000050000
0800639222021802000050001
7146793220208020001
8006392220218020000
800639222021802000050000 800639222021802000050001
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA EDINAR BISPO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA EDINAR BISPO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO : BRASKEM S.A
Documento eletrônico VDA50789815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: 31ae511e-b43d-4096-a954-52fade716063

ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/09/2025
23/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis
Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: 31ae511e-b43d-4096-a954-52fade716063